Tribunal: TRF3
Processo: 5000881-16.2019.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
150/775)

5000881-16.2019.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000881-16.2019.4.03.6139

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., DROGARIA FARMA NOSSA CAPAO BONITO LTDA - EPP, MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA, TRENTINI DE FREITAS LTDA - EPP, TRENTINI MAGISTRAL LTDA - EPP, VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., VITAL FARMA ITAPEVA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ODACYR PAFETTI JUNIOR - SP165988-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. LIMITES LEGAIS. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, denegou a ordem e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As impetrantes sustentam que o conselho profissional extrapolou sua competência ao fiscalizar aspectos sanitários do estabelecimento farmacêutico, como documentação da empresa, estoque, armazenamento, exposição de medicamentos e estrutura interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Conselho Regional de Farmácia pode fiscalizar aspectos sanitários do funcionamento de estabelecimento farmacêutico ou se sua atuação deve se limitar à fiscalização do exercício profissional do farmacêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 3.820/60 atribui aos Conselhos Regionais de Farmácia a competência para fiscalizar o exercício da profissão farmacêutica, incluindo a verificação da presença de profissional habilitado e inscrito, bem como a apuração de infrações relacionadas ao exercício profissional.

A fiscalização das condições sanitárias de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos não integra as atribuições dos conselhos profissionais, competindo aos órgãos de vigilância sanitária exercer tal atividade, nos termos da legislação específica.

A Lei 5.991/73 estabelece que compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a verificação das condições de licenciamento e funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, criada pela Lei no 9.782/99, integra o sistema responsável pela fiscalização sanitária de produtos e estabelecimentos relacionados ao comércio de medicamentos.

A atuação fiscalizatória do conselho profissional deve restringir-se ao controle do exercício profissional farmacêutico, não alcançando a fiscalização sanitária do estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Legislação relevante citada: Lei no 3.820/60, arts. 10 e 24; Lei no 5.991/73, art. 44; Lei no 9.782/99; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000881-16.2019.4.03.6139

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., DROGARIA FARMA NOSSA CAPAO BONITO LTDA - EPP, MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA, TRENTINI DE FREITAS LTDA - EPP, TRENTINI MAGISTRAL LTDA - EPP, VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., VITAL FARMA ITAPEVA LTDA., VITAL FARMA ITAPEVA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ODACYR PAFETTI JUNIOR - SP165988-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, denegou a ordem e julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que o CRF/SP estaria extrapolando os limites de sua competência legal ao realizar fiscalizações que abrangeriam aspectos sanitários do estabelecimento farmacêutico, que, segundo afirmam, seriam de atribuição exclusiva dos órgãos de vigilância sanitária, nos termos da Lei no 5.991/73. Alegam que a Lei no 3.820/60 limita a atuação fiscalizatória do Conselho à verificação do exercício profissional do farmacêutico, especialmente quanto à presença de profissional habilitado durante o funcionamento do estabelecimento, razão pela qual requerem a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da atuação fiscalizatória do órgão.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A apelação merece provimento.

Sobre a competência fiscalizatória do Conselho Regional de Farmácia, assim dispõem os art. 10 e 24 da Lei 3.820/90:

Art. 10. - As atribuições dos Conselhos Regionais são as seguintes:

[...]

c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada;

[...]

Art. 24. - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Desse modo, compete ao CRF a fiscalização do exercício profissional dos farmacêuticos, tal como a verificação da presença no estabelecimento de profissional inscrito e habilitado; o recolhimento das taxas devidas; bem como a aplicação de eventuais punições decorrentes de expressa previsão legal, por eventuais infrações por eles praticadas.

No caso concreto, a parte impetrante busca evitar que o Conselho Profissional fiscalize a documentação da empresa, estoque, armazenamento, exposição de medicamentos e estrutura interna do estabelecimento.

Com efeito, a fiscalização das condições sanitárias de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos não se insere na esfera de atribuições dos conselhos profissionais, mas sim dos órgãos de vigilância sanitária, cuja atuação possui fundamento legal próprio.

Nessa hipótese, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, criada pela Lei9.782/99, é o órgão a quem incumbe a fiscalização sanitária dos produtos e do estabelecimento interno, nos termos do art. 44 da Lei 5.991/73, o qual dispõe sobre o “Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos”:

Lei 5.991/73

Art. 44 - Compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta Lei, para a verificação das condições de licenciamento e funcionamento.

§ 1o - A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o art. 2o obedecerá aos mesmos preceitos fixados para o controle sanitário dos demais.

§ 2o - Na hipótese de ser apurada infração ao disposto nesta Lei e demais normas pertinentes, os responsáveis ficarão sujeitos às sanções previstas na legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação disciplinar decorrente do regime jurídico a que estejam submetidos.

Nesse passo, é de atribuição do órgão de vigilância sanitária a concessão de licenças e fiscalização das condições de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos, relativamente ao cumprimento dos padrões sanitários do comércio exercido.

Logo, assiste razão às apelantes, devendo ser reformada a r. sentença para conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar fiscalizações e autuações fora do âmbito de sua competência legal, limitando sua atuação à fiscalização do exercício profissional farmacêutico nos termos da Lei no 3.820/60.

Não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em face do exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. LIMITES LEGAIS. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, denegou a ordem e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As impetrantes sustentam que o conselho profissional extrapolou sua competência ao fiscalizar aspectos sanitários do estabelecimento farmacêutico, como documentação da empresa, estoque, armazenamento, exposição de medicamentos e estrutura interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Conselho Regional de Farmácia pode fiscalizar aspectos sanitários do funcionamento de estabelecimento farmacêutico ou se sua atuação deve se limitar à fiscalização do exercício profissional do farmacêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 3.820/60 atribui aos Conselhos Regionais de Farmácia a competência para fiscalizar o exercício da profissão farmacêutica, incluindo a verificação da presença de profissional habilitado e inscrito, bem como a apuração de infrações relacionadas ao exercício profissional.

A fiscalização das condições sanitárias de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos não integra as atribuições dos conselhos profissionais, competindo aos órgãos de vigilância sanitária exercer tal atividade, nos termos da legislação específica.

A Lei 5.991/73 estabelece que compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a verificação das condições de licenciamento e funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, criada pela Lei no 9.782/99, integra o sistema responsável pela fiscalização sanitária de produtos e estabelecimentos relacionados ao comércio de medicamentos.

A atuação fiscalizatória do conselho profissional deve restringir-se ao controle do exercício profissional farmacêutico, não alcançando a fiscalização sanitária do estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Legislação relevante citada: Lei no 3.820/60, arts. 10 e 24; Lei no 5.991/73, art. 44; Lei no 9.782/99; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão